Tribunal: STJ
Processo: 5021229-92.2022.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2147274 - SC(2024/0173344-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SAMUEL CORREIA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ARIELE MARA CORREIA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
INTERES.
: DAIANE CORREIA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
INTERES.
: VITOR EDUARDO DE SOUZA SEVERINO
ADVOGADO
: JAISON DA SILVA - SC025147
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TESES JÁ ANALISADAS NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.
DO CPP. DISSOCIAÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO
ART. 244
APONTADO
COMO
VIOLADO
E
A
CONTROVÉRSIA
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
BUSCA
SÚMULA 284/STF.
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES
DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS CONCRETOS ANTERIORES AO INGRESSO NO
IMÓVEL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55949002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d292afe-8690-4a11-8a12-53c1a2fa66a2

1. Apesar dos argumentos expendidos, as razões do agravo não
infirmam os fundamentos da decisão monocrática, limitam-se a
demonstrar inconformismo, sem apresentar fatos novos ou teses
jurídicas distintas das já examinadas.
2. Mantém-se a incidência da Súmula n. 284 do STF, pois a tese
fundada no
do CPP – atinente à busca pessoal – mostrou-se
art. 244
dissociada da controvérsia efetivamente deduzida no recurso especial,
que tratava da alegada nulidade da busca domiciliar.
3. A decisão agravada realizou cuidadosa das circunstâncias do caso e
concluiu pela existência de fundadas razões para o ingresso no
domicílio, ao considerar que policiais, em patrulhamento em área
conhecida pelo tráfico, avistaram usuária saindo de imóvel
anteriormente denunciado, ocultando objeto em suas vestes. Encontrada
com entorpecentes, indicou havê-los adquirido na residência. Tais
elementos
externos, concretos e prévios ao ingresso
–
justificam a
–
providência, sobretudo diante do caráter permanente do crime.
4. Ausentes fundamentos aptos a modificar o entendimento firmado.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d292afe-8690-4a11-8a12-53c1a2fa66a2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2147274 - SC(2024/0173344-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SAMUEL CORREIA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ARIELE MARA CORREIA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
INTERES.
: DAIANE CORREIA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
INTERES.
: VITOR EDUARDO DE SOUZA SEVERINO
ADVOGADO
: JAISON DA SILVA - SC025147
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TESES JÁ ANALISADAS NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.
DO CPP. DISSOCIAÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO
ART. 244
APONTADO
COMO
VIOLADO
E
A
CONTROVÉRSIA
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
BUSCA
SÚMULA 284/STF.
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES
DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS CONCRETOS ANTERIORES AO INGRESSO NO
IMÓVEL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55634457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:59
Código de Controle do Documento: cd5ca733-c068-4102-9fd3-ed9dd16d3e28

1. Apesar dos argumentos expendidos, as razões do agravo não
infirmam os fundamentos da decisão monocrática, limitam-se a
demonstrar inconformismo, sem apresentar fatos novos ou teses
jurídicas distintas das já examinadas.
2. Mantém-se a incidência da Súmula n. 284 do STF, pois a tese
fundada no
do CPP – atinente à busca pessoal – mostrou-se
art. 244
dissociada da controvérsia efetivamente deduzida no recurso especial,
que tratava da alegada nulidade da busca domiciliar.
3. A decisão agravada realizou cuidadosa das circunstâncias do caso e
concluiu pela existência de fundadas razões para o ingresso no
domicílio, ao considerar que policiais, em patrulhamento em área
conhecida pelo tráfico, avistaram usuária saindo de imóvel
anteriormente denunciado, ocultando objeto em suas vestes. Encontrada
com entorpecentes, indicou havê-los adquirido na residência. Tais
elementos
externos, concretos e prévios ao ingresso
–
justificam a
–
providência, sobretudo diante do caráter permanente do crime.
4. Ausentes fundamentos aptos a modificar o entendimento firmado.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
SAMUEL CORREIA PEREIRA
decisão de fls. 3.258-3.268, em que dei parcial provimento ao recurso especial
defensivo, para afastar a exasperação da pena-base.
O agravante sustenta, em síntese, ter havido indevida aplicação da
Súmula n. 284 do STF quanto à tese de violação ao
do CPP e inexistirem
art. 244
fundadas razões a justificar o ingresso domiciliar, de modo que a prova seria nula.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou a
submissão do feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA55634457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:59
Código de Controle do Documento: cd5ca733-c068-4102-9fd3-ed9dd16d3e28

As razões utilizadas para negar provimento ao especial quanto às
questões suscitadas, estão de acordo com o entendimento desta Corte. O presente
agravo demonstra mero inconformismo com a decisão exarada, uma vez que a
parte não trouxe fatos novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução
deliberada.
Como consignado na decisão agravada, a tese recursal relativa ao art. 244
do CPP mostrou‐se dissociada do fundamento jurídico efetivamente questionado
no recurso especial, o qual tratava exclusivamente da alegada nulidade da busca
, e não da
, razão pela qual incidiu, corretamente, o
domiciliar
busca pessoal
verbete sumular
.
284 do STF
No tocante à nulidade da busca domiciliar, a decisão ora agravada fez
cuidadosa análise das circunstâncias verificadas antes do ingresso no imóvel. Ao
contrário do que alega a defesa, ao afirmar que a busca pessoal se deu por mero
nervosismo da usuária de entorpecentes, constatou-se que os policiais, em
patrulhamento em região sabidamente associada ao tráfico, avistaram-na saindo
da residência denunciada, ocultando algo em suas vestes; na abordagem,
encontraram entorpecentes com ela, que admitiu havê-los adquirido na casa
. Estes elementos – externos, objetivos e anteriores à entrada –
em questão
somados ao imóvel já ser alvo de denúncias anteriores, foram corretamente
reconhecidos como
para a ação subsequente.
fundadas razões
Confira-se (fl. 3.261-3.263):
O Tribunal de origem rechaçou a nulidade aventada pela defesa
nos termos a seguir (fls. 2.544-2545, destaquei):
Os Apelantes Samuel, Ariele e Vitor alegam nulidade do feito por
ilegalidade na produção da prova, referente ao fato 2 do
aditamento da Denúncia, uma vez que decorrente de violação de
domicílio. Contudo, razão não lhes assiste. Compulsando os
autos, verifica-se que os Policiais Militares em rondas na região
conhecida como "Cracolândia", avistaram uma usuária saindo da
residência, que já era alvo de denúncias de ponto de tráfico de
entorpecentes, escondendo algo em suas vestes, e decidiram
realizar sua abordagem, a qual estava na posse de duas pedras de
crack e declinou ter adquirido o material ilícito naquele imóvel.
Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de
Justiça, "A permissão para a revista pessoal em caso de fundada
Documento eletrônico VDA55634457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:59
Código de Controle do Documento: cd5ca733-c068-4102-9fd3-ed9dd16d3e28

suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas
circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse
de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É
necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado
concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade
ou na intimidade do indivíduo" (STJ, AgRg no HC 621586/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em
.
21/09/2021)
Ato contínuo, em vista das fundadas razões de que na residência
haveriam drogas, os Agentes Públicos ingressaram e realizaram
buscas no imóvel, logrando êxito em apreender o total de: "(I) 9
(nove) porções de crack, com massa bruta total de 44 g (quarenta
e quatro gramas); (II) 12 (doze) porções de cocaína, com massa
bruta total de 118,4 g (cento e dezoito gramas e quatro
decigramas); (III) 2 (duas) porções de maconha, com massa bruta
total de 8,5 g (oito gramas e cinco decigramas); (IV) 3 (três)
lâminas utilizadas para fracionar drogas; (V) 1 (um) rolo de papel
plástico filme; R$ 7219,00 em espécie; (VI) 2 (duas) balanças de
precisão; (VII) 12 (doze) celulares; e 1 (uma) máquina de cartão."
Diante das circunstâncias, os Apelantes Samuel, Ariele e Gabriel,
bem como o adolescente R. R. de A., foram conduzidos até a
Delegacia de Polícia e, na oportunidade, a Autoridade Policial
lavrou o Auto de Prisão em Flagrante e de Apreensão. Convém
destacar que inexistem inconsistências nos depoimentos prestados
pelos Policiais Militares, os quais apresentam harmonia entre si e
com o colhido na instrução. Aliás, não existem motivos para
derruir a presunção de veracidade de seus testemunhos, inclusive,
porquanto apresentados sob o crivo do contraditório. Além disso,
o fato de os policiais não terem realizado investigação prévia e
campanas para corroborar a versão por eles apresentada, não
afasta a conduta criminosa diante das demais provas constante nos
autos. Vale ressaltar, que é dispensável a solicitação de Mandado
Judicial em casos de crime de natureza permanente, pois o estado
de flagrância se prolonga enquanto não cessar a permanência.
Ademais, a realização de um cerco na residência e a espera pela
emissão do competente mandado possivelmente frustraria a ação
dos policiais, uma vez que os entorpecentes poderiam ser
dispensados. Verifica-se, também, que os Agentes Policiais ao
identificarem uma situação de flagrante delito, têm o dever de
agir, conforme
do Código de Processo Penal. Nesse
art. 301,
aspecto, cumpre esclarecer que não há nulidade nas diligências
dos Policiais, uma vez que havia provas da realização do crime de
tráfico de entorpecentes, conduta que é de natureza permanente,
prolongando-se o estado de flagrância enquanto não cessar sua
Documento eletrônico VDA55634457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:59
Código de Controle do Documento: cd5ca733-c068-4102-9fd3-ed9dd16d3e28

permanência, conforme
do Código de Processo Penal,
art. 303
sendo desnecessário o competente Mandado. Em outras palavras,
não apenas havia indícios da prática de crime permanente, mas
sim efetiva situação de flagrância. Logo não prospera a alegação
dos Apelantes de nulidade do feito, pois, conforme relato dos
policiais, a situação de flagrante delito autorizou a entrada dos
agentes públicos na residência. [...]
Verifica-se dos autos que, durante patrulhamento na região
conhecida como "Cracolândia", policiais militares abordaram uma
usuária que saía de imóvel denunciado como ponto de tráfico,
escondendo algo sob suas vestes. Assim, ao proceder com a busca
pessoal, encontraram com ela duas pedras de crack, a qual
afirmou ter adquirido a droga no local.
Verifico, portanto, pelas circunstâncias acima destacadas, que,
antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam
angariar elementos suficientes – externalizados em atos concretos
– de que, naquele lugar, estaria havendo a prática de crime, tudo a
demonstrar que estava presente o elemento “fundadas razões”, a
autorizar o ingresso no domicílio.

Assim, como se depreende dos excertos, todas as circunstâncias foram
expressamente examinadas na decisão agravada, a reconhecer a existência de
fundadas razões para a busca domiciliar, a partir de elementos concretos e
objetivos suficientes.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA55634457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:59
Código de Controle do Documento: cd5ca733-c068-4102-9fd3-ed9dd16d3e28

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.147.274 / SC
Número Registro: 2024/0173344-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50184957120228240008 50212299220228240008
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARIELE MARA CORREIA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
RECORRENTE : SAMUEL CORREIA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
RECORRENTE : DAIANE CORREIA PEREIRA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
RECORRENTE : VITOR EDUARDO DE SOUZA SEVERINO
ADVOGADO
: JAISON DA SILVA - SC025147
Documento eletrônico VDA55915865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: a4536fe4-77a1-42aa-a8bb-8d5ee754f3f1

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: DEIVID VIANA OSORIO
CORRÉU
: JONATAN GABRIEL DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCO ANTONIO PIRES
CORRÉU
: RUAN RODRIGUES DA COSTA
CORRÉU
: TALYSON MACHADO
CORRÉU
: GABRIEL KAYKY FEITOSA DO LAGO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAMUEL CORREIA PEREIRA
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ARIELE MARA CORREIA PEREIRA
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
INTERES.
: DAIANE CORREIA PEREIRA
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
INTERES.
: VITOR EDUARDO DE SOUZA SEVERINO
ADVOGADO
: JAISON DA SILVA - SC025147
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA55915865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: a4536fe4-77a1-42aa-a8bb-8d5ee754f3f1

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: a4536fe4-77a1-42aa-a8bb-8d5ee754f3f1